Tribunal: TJDFT
Processo: 0033824-69.2014.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE DUAS APELAÇÕES DISTRIBUÍDAS POR DEPENDÊNCIA. ACÓRDÃO PUBLICADO COM O CONTEÚDO DO OUTRO RECURSO. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por escopo suprir omissão, sanar obscuridade e contradição, além de promover correção de erro material, conforme dispõem as normas insculpidas no art. 1.022, inciso I a III do Código de Processo Civil – CPC. Além disso, constatado o erro material, incumbe ao magistrado promover sua retificação, conforme prevê o art. 494, inciso I, do Diploma Adjetivo.
2. No caso em exame, foi publicado o acórdão de uma apelação com o conteúdo do outro recurso distribuído por dependência e que foi julgado em conjunto, razão pela qual os embargos declaratórios devem ser acolhidos para a correção do erro material, a fim de não comprometer inteligibilidade dos dois julgados.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.